Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERVIÇOS FINANCEIROS. DESTINATÁRIO FINAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada objetivando a declaração de nulidade de contratos de renegociação de dívidas decorrentes de empréstimos consignados, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade passiva da parte para responder pelas obrigações da pessoa jurídica dissolvida da qual era sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor, seguindo a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, exige apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
4. No caso em tela, a relação jurídica discutida tem natureza consumerista, por decorrer de contratos que tinham por objeto a renegociação de dívidas decorrentes de empréstimos consignados, de modo que o autor assume o papel de destinatário final de serviço financeiro, enquadrando-se nos requisitos previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa Consumidor
5. Ante a insolvência da empresa individual de responsabilidade limitada extinta por dissolução voluntária, sem deixar bens a serem penhorados, mostra-se cabível a responsabilização do único sócio, em face da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se desnecessária a comprovação de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Nas relações jurídicas de consumo, exige-se apenas a demonstração da insolvência da pessoa jurídica para a desconsideração da personalidade jurídica.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50. CDC, arts. 2o, 3o e 28, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1946899 de Relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível. Acórdão 1940968 de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível.